Tribunal: TJSP
Processo: 2007539-85.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Virgilio de Oliveira Junior
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
Cumprimento de sentença. Sentença que rejeita a impugnação do devedor e extingue o feito. Execução que restou extinta. Interposição de agravo de instrumento pelo executado. A decisão que rejeita a impugnação ao cumprimento de sentença e extingue o processo desafia recurso de apelação. Erro grosseiro que afasta a aplicação do princípio da fungibilidade. Doutrina. Precedentes STJ e TJSP. Recurso

Ementa:
Cumprimento de sentença. Sentença que rejeita a impugnação do devedor e extingue o feito. Execução que restou extinta. Interposição de agravo de instrumento pelo executado. A decisão que rejeita a impugnação ao cumprimento de sentença e extingue o processo desafia recurso de apelação. Erro grosseiro que afasta a aplicação do princípio da fungibilidade. Doutrina. Precedentes STJ e TJSP. Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000085641
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2007539-85.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante BANCO
SANTANDER (BRASIL) S/A, é agravado LUIS FERNANDEZ VARELA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ITAMAR GAINO
(Presidente sem voto), MAIA DA ROCHA E DÉCIO RODRIGUES.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
VIRGILIO DE OLIVEIRA JUNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2007539-85.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Voto: 43767
Agravo de Instrumento No: 2007539-85.2020.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Agravante: Banco Santander (Brasil) S/A
Agravado: Luis Fernandez Varela
Cumprimento de sentença. Sentença que rejeita a
impugnação do devedor e extingue o feito. Execução que
restou extinta. Interposição de agravo de instrumento
pelo executado. A decisão que rejeita a impugnação ao
cumprimento de sentença e extingue o processo desafia
recurso de apelação. Erro grosseiro que afasta a aplicação
do princípio da fungibilidade. Doutrina. Precedentes STJ e
TJSP. Recurso não conhecido.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento
interposto pelo Banco Santander (Brasil) S/A contra a r. sentença de fls.
81/83 dos autos principais, proferida nos autos do cumprimento de
sentença instaurado por Luis Fernandez Varela, que afastou as alegações
trazidas pelo devedor em sua impugnação ao procedimento executório
e extinguiu a execução.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2007539-85.2020.8.26.0000 -Voto no
3
O recurso não é conhecido. Explica-se.
Na hipótese dos autos, o recorrente não se insurgiu por
meio da via processual adequada.
Isso porque a sentença que rejeita a impugnação ao
cumprimento de sentença e extingue o processo como na espécie em
testilha , deve ser combatida por meio do recurso de apelação.
O parágrafo 1o do artigo 203 do CPC/2015, não deixa
dúvidas quanto à natureza das decisões proferidas pelos magistrados,
asseverando
que
“Ressalvadas
as
disposições
expressas
dos
procedimentos especiais, sentença é o pronunciamento por meio do qual
o juiz, com fundamento nos arts. 485 e 487, põe fim à fase cognitiva do
procedimento comum, bem como extingue a execução” [Grifos.]
Imperioso destacar, aqui, que o d. magistrado “a quo”
extinguiu a fase executória. Nesse contexto, vê-se que o r. “decisum”
constitui, em verdade, sentença, e não decisão interlocutória a ensejar a
interposição de agravo de instrumento.
Nesse sentido, a jurisprudência do e. Superior Tribunal
de Justiça:
[i] “(...) No sistema regido pelo NCPC, o recurso cabível

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2007539-85.2020.8.26.0000 -Voto no
4
da decisão que acolhe impugnação ao cumprimento de sentença e
extingue a execução é a apelação. As decisões que acolherem
parcialmente a impugnação ou a ela negarem provimento, por não
acarretarem a extinção da fase executiva em andamento, tem natureza
jurídica de decisão interlocutória, sendo o agravo de instrumento o
recurso adequado ao seu enfrentamento" [STJ, REsp n. 1.698.344/MG, 4a
Turma, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe de 01.08.2018];
[ii] “(...) 1. Segundo orientação jurisprudencial pacificada
desta Corte, a decisão que resolve a impugnação à execução de sentença
é recorrível mediante Agravo de Instrumento, salvo quando importar em
extinção da execução, caso em que caberá apelação (...)" [STJ, AgRg no
REsp no. 1281517/MG, 1a Turma, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho,
DJe de 12.09.2014] (sem grifos no original) e;
[iii] “(...) Segundo a jurisprudência desta Corte, "as
decisões que resolvem a impugnação em cumprimento de sentença, que
não importem extinção da execução, são passíveis de agravo de
instrumento " [STJ, AgRg no AREsp no. 462.662/RJ, 2a Turma, Rel.
Ministro Mauro Campbell Marques, DJe de 21.03.2014].
No mesmo caminho, eis os precedentes desta Corte:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2007539-85.2020.8.26.0000 -Voto no
5
MONITÓRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FUNGIBILIDADE RECURSAL.
INAPLICABILIDADE. 1. É interlocutória e comporta agravo de instrumento
a decisão que resolve a impugnação ao cumprimento da sentença, sem
acarretar a extinção da execução. 2. A interposição de recurso diverso
daquele expressamente previsto na lei caracteriza erro grosseiro que, por
inescusável, não autoriza a aplicação do princípio da fungibilidade
recursal. Decisão mantida. Recurso desprovido” [TJSP, AI no.
2137747-02.2016.8.26.0000, 26a Câmara de Direito Privado, Rel. Des.
Felipe Ferreira, julgado em 25.08.2017];
Ademais, saliente-se que o CPC/2015 trouxe regras
específicas de fungibilidade, como a transformação: (i) dos embargos de
declaração em agravo interno [art. 1024, §3o do CPC/2015]; (ii) a de
recurso especial em recurso extraordinário [art. 1.032 do CPC/2015] e;
(iii) a do recurso extraordinário em recurso especial [art. 1.033 do
CPC/2015], que não contemplam a hipótese sub judice.
Desse modo, ingressar com recurso de agravo de
instrumento configura erro grosseiro, impedindo a aplicação do
princípio da fungibilidade e prejudicando o conhecimento do reclamo,
que não pode ser convalidado.
Ressalte-se que “(...) Não servindo o princípio da
fungibilidade para tutelar o erro crasso, gerado pela extrema imperícia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2007539-85.2020.8.26.0000 -Voto no
6
do patrono, mas para evitar injustiças diante de erros justificáveis, não se
aplica o princípio quando o recurso interposto for manifestamente
incabível” [NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de direito
processual civil. 9a. ed. Salvador: Editora JusPoivm. p. 1594].
Isso não se altera nem mesmo se consideradas as regras
genéricas de primazia (ou preponderância) da análise de mérito, de
máximo aproveitamento da atividade processual e da instrumentalidade
das formas.
À vista dessas considerações, o presente recurso de
agravo de instrumento não se mostra cabível.
Para fins de prequestionamento, enfatiza-se que toda
matéria devolvida se encontra prequestionada, com a ressalva de que o
juiz não está obrigado a mencionar expressamente todos os pontos
suscitados pelas partes, tampouco a citar as normas aventadas,
bastando que o recurso tenha sido fundamentadamente apreciado.
Ante o exposto, não se conhece do recurso.
Virgilio de Oliveira Junior
Relator
Assinatura Eletrônica